Tribunal: TJMT
Processo: 1002614-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JULGAMENTO PARCIAL ACERCA DA PRELIMINAR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LILIANE RODRIGUES FERREIRA DE MORAES - CPF: 580.618.431-53 (RECORRENTE), ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO - CPF: 044.317.619-18 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO - CNPJ: 01.392.802/0001-57 (RECORRIDO), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cuja causa de pedir decorre da negativa de matrícula com cunho discriminatório em razão na necessidade especial da filha da recorrida.

A instituição de ensino/recorrente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, pois foi requerida a produção de todos os meios de prova, inclusive, a realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, requer a reforma para o julgamento de improcedência sob o viés de que inexiste prova de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de reclamação cível no bojo da qual se postula indenização por dano moral fundada em alegada conduta ilícita da instituição de ensino ao negar matrícula à criança com necessidades especiais (transtorno do espectro autista).

A recorrente, no caso, pretende a reabertura da instrução probatória com designação de audiência de instrução para oitiva das partes e de testemunhas, com a finalidade de comprovar que a parte autora-recorrida não compareceu presencialmente a instituição de ensino e inexistência de negativa discriminatória para a matrícula da criança.

É consabido que a parte possui o direito de influir na convicção do juiz – contraditório dinâmico. Inclusive, destaco trecho da inicial:

“Em sua visita à escola, a Autora respondeu às perguntas constantes na ficha de anamnese, acerca da sua filha e de seu desenvolvimento psicossocial. Mediante a entrevista feita com a mãe pela coordenadora Mônica, restou claro que a menor era especial, ao ser indagada a genitora afirmou ter sido a filha diagnosticada como portadora do transtorno do espectro autista (CID 10 F 84), o qual, prejudica, em graus diferenciados (para maior ou menor) a comunicação e interação social daqueles que são por ela acometidos. A coordenadora informou que a escola, ora Requerida, não possuía vagas para crianças especiais, que a menor seria colocada em lista de espera e caso surgisse uma vaga avisariam a mãe da menor.”

Assim, de bom alvitre deveria ser oportunizado ao recorrente de produzir outras provas mediante designação de audiência para oitiva da parte, e de eventuais testemunhas para esclarecimento dos fatos ocorridos e as suas nuances, a fim de dirimir dúvidas e entregar a devida prestação jurisdicional. Consigna-se, aliás, que o áudio juntado com a inicial foi impugnado em sede de contestação, sustentando que a Sra. Mônica – coordenadora - pediu o número do telefone para poder entrar em contato e não foi encontrado a ficha cadastral.

Portanto, constitui cerceamento
à prolação
de decisão de mérito e havendo provas que poderiam ser obtidas oralmente.

Desse modo, para evitar imprecisões, a anulação da sentença é medida que se impõe de modo a apurar a veracidade dos fatos ventilados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas que serão arroladas no momento oportuno, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei 9099/1995.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

O magistrado
a quo
entendeu que seria necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para melhor apurar os fatos e oportunizar à promovida o direito de produzir provas e comprovar os motivos da recusa à efetivação da matrícula da filha especial da parte promovente, que se deu por não haver vagas disponíveis e não por motivos de discriminação, como sustentado.

A despeito desse entendimento,
permissa venia
, entendo que, ao analisar as provas produzidas em contraposição com os fatos narrados na inicial, não se faz necessária a produção de outras provas, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, sobretudo em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Entendo que o áudio juntado com a inicial somando à narrativa dos fatos na petição inicial e a contraposição pela defesa são suficientes para comprovar os motivos da não efetivação da matrícula da filha especial da parte promovente. Esse fato – a não efetivação da matrícula – é incontroverso entre as partes, as quais divergem apenas quanto aos motivos, pois a parte promovente alega discriminação e a parte promovida alega ausência de vagas disponíveis.

Desse modo, cabe apenas avaliar se a recusa é legítima ou ilegítima, situação que, no entendimento desta magistrada, não demanda produção de provas.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do magistrado Relator quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

O magistrado
a quo
entendeu que seria necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para melhor apurar os fatos e oportunizar à promovida o direito de produzir provas e comprovar os motivos da recusa à efetivação da matrícula da filha especial da parte promovente, que se deu por não haver vagas disponíveis e não por motivos de discriminação, como sustentado.

A despeito desse entendimento,
permissa venia
, entendo que, ao analisar as provas produzidas em contraposição com os fatos narrados na inicial, não se faz necessária a produção de outras provas, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, sobretudo em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Entendo que o áudio juntado com a inicial somando à narrativa dos fatos na petição inicial e a contraposição pela defesa são suficientes para comprovar os motivos da não efetivação da matrícula da filha especial da parte promovente. Esse fato – a não efetivação da matrícula – é incontroverso entre as partes, as quais divergem apenas quanto aos motivos, pois a parte promovente alega discriminação e a parte promovida alega ausência de vagas disponíveis.

Desse modo, cabe apenas avaliar se a recusa é legítima ou ilegítima, situação que, no entendimento desta magistrada, não demanda produção de provas.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020